Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Processo : 0745358-97.2018.8.07.0016 DESPACHO Cuida-se de requerimento para expedição de alvará encaminhado ao Tribunal pelo juízo a quo (id. 65595655). Autos conclusos em 25/10/2024. Embora distribuído para a minha relatoria, os recursos interpostos foram julgados e os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça quando não mais integrava a 7a Turma Cível, em razão de acesso ao Tribunal e nova designação. Assim, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide a regra do art. 83 e parágrafo único do RITJDFT, sendo aplicável ao caso o art. 85, parágrafo único. Vejamos: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Grifado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a desembargador integrante da 7a Turma Cível. Brasília – DF, 20 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator